Tribunal: TJBA
Processo: 8020601-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020601-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOG AQUA E ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VOG ATLANTICO e outros

Advogado(s)
:
GEOVANE SANTOS PRAZERES, LUCAS PINTO CARILLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM SISTEMA ELÉTRICO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à construtora a execução de reparos estruturais complexos em todo o sistema elétrico de empreendimento condominial, sob pena de multa diária, com base em laudo técnico unilateral apresentado pelo condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, especialmente diante da existência de provas técnicas colidentes e (ii) se a medida imposta configura tutela materialmente irreversível e satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de laudos técnicos diametralmente opostos — um atestando subdimensionamento do sistema e outro comprovando a conformidade com as normas vigentes à época e a aprovação pela concessionária de energia — revela controvérsia que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária.

4 - O laudo técnico que embasou a decisão agravada utilizou parâmetros de normas editadas em 2022 e 2024 para analisar projeto aprovado em 2018, o que compromete sua confiabilidade técnica frente ao princípio do
tempus regit actum
.

5 - A determinação de intervenção estrutural de grande porte antes da dilação probatória reveste-se de natureza eminentemente satisfativa e infringe o art. 300, § 3º, do CPC, ante a irreversibilidade fática da medida, que inviabilizaria inclusive a futura perícia judicial sobre o estado originário das instalações.

6 - A complexidade da matéria exige a produção de prova pericial imparcial sob o crivo do contraditório para apurar a origem dos defeitos e a responsabilidade das partes.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento para revogar a tutela de urgência concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
e § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020601-65.2026.8.05.0000, em que é agravante VOG Aqua e Atlântico Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e agravado Condomínio Residencial VOG Atlântico e outro,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02